Tribunal: STF
Processo: Rcl 53805
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Paulo Gonçalves de Lima contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 6ª Raj da Comarca de Ribeirão Preto/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26.



    Em síntese, narra o reclamante que requereu progressão ao regime aberto:



    “No presente caso, porém, o MM. Juiz de origem determinou, em verdadeiro ‘despacho padrão’, a realização do exame criminológico, sem qualquer fundamentação lastreada no caso concreto. 



    Como se percebe, a decisão que determinou o exame criminológico não faz qualquer análise do caso concreto. Pelo contrário, usam-se apenas argumentos genéricos, que poderiam ser aplicados a qualquer decisão judicial. 



    No mais, o único ‘fundamento’ relacionado à execução do sentenciado invocado pela r. decisão é a afirmação de que ‘o sentenciado registra condenação por incêndio, a indicar personalidade voltada à prática criminosa, insensibilidade e frieza emocional, o que, por si só, legitima a providência ora considerada’, indicando-se, portanto, que a decisão teve por única base a gravidade abstrata do delito atribuído ao requerente, o que, como é cediço, não é argumento admitido por esse Pretório Excelso como forma de restringir o status libertatis do cidadão.”



    Em consequência, requer:



    “Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar, razão pela qual a mesma deverá ser concedida, para que seja imediatamente suspensa a determinação do exame criminológico do reclamante, garantindo-se que a análise do requisito subjetivo se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.



    (...)



    Ante o exposto, devidamente demonstrado o desrespeito à decisão dessa Colenda Turma, requer-se, após o regular processamento do presente feito, com a vinda das informações, e após a elaboração do parecer do Ínclito Membro do Ministério Público Federal, haja por bem essa Colenda Corte acolher a presente reclamação pleiteada em favor de LUIZ PAULO GONÇALVES DE LIMA, para que se faça valer a Súmula Vinculante nº 26, cassando-se a r. decisão que determinou, de forma não fundamentada, a realização de exame criminológico.”



    Indeferi a liminar e requisitei informações, as quais foram devidamente prestadas (e-DOC 8).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (e- DOC 10). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a autoridade reclamada esclareceu tratar-se de sentenciado reincidente e condenado pela prática do crime de incêndio, ressaltando, ademais, o seguinte sobre a necessidade de realização do exame criminológico:



    "(...) tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada, e da personalidade criminosa por ele revelada. 



    O sentenciado registra condenação por incêndio, a indicar personalidade voltada à prática criminosa, insensibilidade e frieza emocional, o que, por si só, legitima a providência ora considerada." (e-DOC 8).



    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada justificou a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao reclamante. 



    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento.” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 



    Por fim, destaco trecho do primoroso parecer oferecido pela Subprocuradora-Geral da República, a Dra. Cláudia Sampaio Marques, no sentido de que:



     



    “Consta dos autos que o reclamante, por motivos de ciúmes, ateou fogo na sua casa, expondo a risco habitações vizinhas e pessoas (fl. 12), circusntâncias que corroboram a necessidade de exame mais detido acerca de suas condições psicológicas para a adequação a regime mais brando. 



    19. Nesse contexto, é evidente que a reclamação não tem pertinência, uma vez que o exame criminológico, muito embora não seja mais exigido de maneira automática em todos os casos – dada a nova redação do art. 112 da LEP pela Lei nº 13.964/2019 –, pode e deve ser realizado se o juiz da execução, no exercício do seu poder geral de cautela, diante das peculiaridades do caso, entender pela sua necessidade, tal como pronunciado pela Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente